Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-64.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – Ausência de prova segura quanto à desocupação do bem ou substituição da locatária – Responsabilidade solidária do fiador que persiste até a entrega das chaves, em razão de previsão contratual - Inaplicabilidade da Súmula 214 do C. STJ – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos – Recurso provido.